Tribunal: STJ
Processo: 0000328-21.2024.8.16.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135301 - PR(2025/0499505-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESSICA FERNANDA MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: KEWERTON SABINO
ADVOGADO
: ANDRÉ MAYCON AMÂNCIO SABINO - PR114139
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em ação penal por tráfico de drogas, na qual se discutem a
licitude do ingresso domiciliar sem mandado e o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Abordagem de veículo que saía de residência conhecida como ponto de tráfico, situada
em região marcada pela narcotraficância, tentativa de fuga ao avistar a viatura,
apreensão, no veículo, de 2,1 kg de maconha e 15 g de crack, valor em dinheiro na posse
de corréu e indicação, pelos abordados, de que a droga fora obtida na referida residência,
onde também se apreendeu balança de precisão, em contexto de habitualidade delitiva.
3. Acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a legitimidade da abordagem, o
flagrante em crime permanente na modalidade “ter em depósito”, a licitude do ingresso
domiciliar e afastou o redutor do tráfico privilegiado em razão da quantidade de droga,
da apreensão de balança de precisão e do contexto fático. Decisão monocrática no STJ
que, aplicando as Súmulas n. 7 e
não conheceu do agravo em recurso especial e
83/STJ,
afastou pedido de concessão de
de ofício por inexistência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia é estritamente jurídica,
permitindo a mera revaloração de fatos tidos como incontroversos para afastar a
incidência da
quanto à existência de fundadas razões para o flagrante
Súmula n. 7/STJ
permanente e para o ingresso domiciliar; (ii) saber se o acórdão recorrido diverge da
orientação atual do STJ sobre os requisitos para o ingresso em domicílio sem mandado
judicial e sobre o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA55731519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 631ff7b8-0325-4405-9f57-dc088c95d1af

de modo a afastar a incidência da
e (iii) saber se
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 83/STJ;
é cabível a concessão de
de ofício, como medida subsidiária, para
habeas corpus
reconhecer a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar ou para aplicar o
redutor do tráfico privilegiado, mesmo diante do não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado local, com base na moldura fática delineada — veículo saindo de
residência conhecida como ponto de tráfico em região de intensa narcotraficância,
tentativa de fuga, apreensão de relevante quantidade de drogas e de dinheiro, e indicação
da origem do entorpecente na residência —, reconheceu a existência de flagrante em
crime permanente e a licitude do ingresso domiciliar, bem como a habitualidade delitiva,
de forma que infirmar tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
6. A pretensão da agravante não se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos,
mas pressupõe nova avaliação das circunstâncias objetivas consideradas pelas instâncias
ordinárias para caracterizar fundadas razões para o flagrante e para afastar o tráfico
privilegiado, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência atual do STJ,
que admite o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões de
flagrante delito em crime permanente e autoriza o afastamento da minorante do
§
art. 33,
4o, da
diante de expressiva quantidade de drogas associada à
Lei n. 11.343/2006
apreensão de petrechos típicos da narcotraficância e a contexto de dedicação a atividades
criminosas, incidindo, assim, a Súmula n. 83/STJ.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na origem da prova ou na dosimetria da pena, à luz
dos elementos do caso concreto e da orientação consolidada desta Corte, não se justifica
a concessão de
de ofício para reconhecer a nulidade do ingresso
habeas corpus
domiciliar ou para aplicar o redutor do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
existência de fundadas razões para o flagrante em crime permanente e para o ingresso
domiciliar sem mandado judicial demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. O acórdão que reconhece a licitude do ingresso domiciliar em contexto de flagrante de
tráfico de drogas e afasta a minorante do
§ 4o, da
com base
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
em expressiva quantidade de entorpecentes, apreensão de balança de precisão e quadro
de habitualidade criminosa, está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A concessão de
de ofício em sede de agravo regimental pressupõe a
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando o acórdão recorrido
observa a jurisprudência consolidada do STJ quanto ao ingresso domiciliar e ao tráfico
privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.681.556/SP,
15.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
977.265/PR,
2.9.2025, DJEN 10.9.2025; STJ, HC n.
Sexta Turma, j. 4.3.2026, DJEN
972.907/SE,
10.3.2026; STJ,
Quinta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 14.10.2025.
AREsp n. 2.989.247/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55731519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 631ff7b8-0325-4405-9f57-dc088c95d1af

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 631ff7b8-0325-4405-9f57-dc088c95d1af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135301 - PR(2025/0499505-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESSICA FERNANDA MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: KEWERTON SABINO
ADVOGADO
: ANDRÉ MAYCON AMÂNCIO SABINO - PR114139
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em ação penal por tráfico de drogas, na qual se discutem a
licitude do ingresso domiciliar sem mandado e o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Abordagem de veículo que saía de residência conhecida como ponto de tráfico, situada
em região marcada pela narcotraficância, tentativa de fuga ao avistar a viatura,
apreensão, no veículo, de 2,1 kg de maconha e 15 g de crack, valor em dinheiro na posse
de corréu e indicação, pelos abordados, de que a droga fora obtida na referida residência,
onde também se apreendeu balança de precisão, em contexto de habitualidade delitiva.
3. Acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a legitimidade da abordagem, o
flagrante em crime permanente na modalidade “ter em depósito”, a licitude do ingresso
domiciliar e afastou o redutor do tráfico privilegiado em razão da quantidade de droga,
da apreensão de balança de precisão e do contexto fático. Decisão monocrática no STJ
que, aplicando as Súmulas n. 7 e
não conheceu do agravo em recurso especial e
83/STJ,
afastou pedido de concessão de
de ofício por inexistência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55731521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 383f0376-91ca-4222-baa3-03f69ac83e95

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia é estritamente jurídica,
permitindo a mera revaloração de fatos tidos como incontroversos para afastar a
incidência da
quanto à existência de fundadas razões para o flagrante
Súmula n. 7/STJ
permanente e para o ingresso domiciliar; (ii) saber se o acórdão recorrido diverge da
orientação atual do STJ sobre os requisitos para o ingresso em domicílio sem mandado
judicial e sobre o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
de modo a afastar a incidência da
e (iii) saber se
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 83/STJ;
é cabível a concessão de
de ofício, como medida subsidiária, para
habeas corpus
reconhecer a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar ou para aplicar o
redutor do tráfico privilegiado, mesmo diante do não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado local, com base na moldura fática delineada — veículo saindo de
residência conhecida como ponto de tráfico em região de intensa narcotraficância,
tentativa de fuga, apreensão de relevante quantidade de drogas e de dinheiro, e indicação
da origem do entorpecente na residência —, reconheceu a existência de flagrante em
crime permanente e a licitude do ingresso domiciliar, bem como a habitualidade delitiva,
de forma que infirmar tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
6. A pretensão da agravante não se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos,
mas pressupõe nova avaliação das circunstâncias objetivas consideradas pelas instâncias
ordinárias para caracterizar fundadas razões para o flagrante e para afastar o tráfico
privilegiado, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência atual do STJ,
que admite o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões de
flagrante delito em crime permanente e autoriza o afastamento da minorante do
§
art. 33,
4o, da
diante de expressiva quantidade de drogas associada à
Lei n. 11.343/2006
apreensão de petrechos típicos da narcotraficância e a contexto de dedicação a atividades
criminosas, incidindo, assim, a Súmula n. 83/STJ.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na origem da prova ou na dosimetria da pena, à luz
dos elementos do caso concreto e da orientação consolidada desta Corte, não se justifica
a concessão de
de ofício para reconhecer a nulidade do ingresso
habeas corpus
domiciliar ou para aplicar o redutor do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55731521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 383f0376-91ca-4222-baa3-03f69ac83e95

Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
existência de fundadas razões para o flagrante em crime permanente e para o ingresso
domiciliar sem mandado judicial demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. O acórdão que reconhece a licitude do ingresso domiciliar em contexto de flagrante de
tráfico de drogas e afasta a minorante do
§ 4o, da
com base
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
em expressiva quantidade de entorpecentes, apreensão de balança de precisão e quadro
de habitualidade criminosa, está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A concessão de
de ofício em sede de agravo regimental pressupõe a
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando o acórdão recorrido
observa a jurisprudência consolidada do STJ quanto ao ingresso domiciliar e ao tráfico
privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.681.556/SP,
15.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
977.265/PR,
2.9.2025, DJEN 10.9.2025; STJ, HC n.
Sexta Turma, j. 4.3.2026, DJEN
972.907/SE,
10.3.2026; STJ,
Quinta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 14.10.2025.
AREsp n. 2.989.247/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JESSICA FERNANDA
MARINHO DA SILVA contra decisão monocrática do relator que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls. 1925‐1927).
O agravante impugna os fundamentos da decisão monocrática. Primeiro,
afirma que a controvérsia é jurídica e que seu recurso não demanda revolvimento
probatório, mas revaloração de fatos incontroversos, quais sejam: a abordagem do
veículo que saía de sua residência, a apreensão de drogas com corréus, a indicação
informal da origem do entorpecente e o ingresso domiciliar sem mandado. Sustenta, com
base nesses pontos, a inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ. Segundo, alega que o
acórdão recorrido diverge da jurisprudência atual do STJ quanto aos requisitos para
ingresso domiciliar e quanto ao afastamento da causa de diminuição do artigo 33,
parágrafo 4o, da
motivo pelo qual não incidiria a Súmula n. 83, STJ.
Lei n. 11.343/2006,
Acrescenta pedidos subsidiários de concessão de
de ofício para
habeas corpus
reconhecer a nulidade das provas do ingresso domiciliar ou, alternativamente, aplicar o
redutor do tráfico privilegiado, ainda que não conhecido o recurso (fls. 1938-1948).
Documento eletrônico VDA55731521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 383f0376-91ca-4222-baa3-03f69ac83e95

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada partiu de moldura fática delineada no acórdão recorrido:
saída de veículo de residência “conhecida” como ponto de tráfico, em região marcada
pela narcotraficância, tentativa de fuga ao avistar a viatura, apreensão, no veículo, de 2,1
kg de maconha e 15 g de crack, montante em dinheiro na posse de corréu e a indicação,
pelos abordados, de que a droga fora obtida na residência reputada como ponto de venda.
A partir dessa moldura, o colegiado local concluiu pela legitimidade da
abordagem, pelo flagrante em crime permanente na modalidade “ter em depósito”, pela
licitude do ingresso domiciliar e, quanto à dosimetria, pelo afastamento do redutor do
tráfico privilegiado diante da quantidade total de droga e da apreensão de balança de
precisão, somados ao contexto de habitualidade referenciado nos autos.
A decisão monocrática, ao aplicar as Súmulas n. 7 e 83, STJ, enfatizou que a
insurgência da agravante, para infirmar a justa causa reconhecida e desconstituir a
situação flagrancial, demandaria reexame do conjunto probatório, e que o entendimento
das instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Nessa linha, reconheço que a tese de revaloração jurídica, tal como
apresentada, não afasta, por si, o óbice identificado na decisão monocrática. A agravante
qualifica como incontroversos os fatos que sustentam o ingresso domiciliar, porém a
decisão agravada ressalta que a conclusão sobre a existência de fundadas razões e de
flagrante permanente decorreu da valoração integrada de circunstâncias objetivas
extraídas do acórdão, as quais, para serem infirmadas nos termos pretendidos,
dependeriam de revisitação do acervo fático‐probatório, obstada pelo enunciado sumular
indicado.
Quanto ao afastamento da Súmula n. 83, STJ, a agravante invoca precedentes
para demonstrar dissenso em relação aos parâmetros de ingresso domiciliar e de
aplicação do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, porém a decisão monocrática
assentou que o acórdão recorrido perfilhou orientação atual desta Corte sobre a
legitimidade do ingresso quando presentes fundadas razões de flagrante e sobre a
possibilidade de afastamento do redutor diante de expressiva quantidade de droga,
associada a petrechos típicos da narcotraficância e ao quadro fático delineado.
A propósito:
"1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à
existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da
minorante prevista no § 4o do
da
" (AgRg no
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55731521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 383f0376-91ca-4222-baa3-03f69ac83e95

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.681.556/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025)
"1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no
ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no
§ 4o, da
não apenas em razão da quantidade
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de drogas apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de
petrechos para a traficância, tais como balança de precisão e anotação
referente ao tráfico de drogas, circunstâncias fáticas que demonstram a
dedicação do paciente às atividades criminosas." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
977.265/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025)
"3. No caso concreto, as buscas pessoal e veicular
empreendidas foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso
porque o acusado foi abordado na condução de veículo com película
fumê irregular, que trafegava em alta velocidade e em atitude suspeita,
tendo sido encontradas drogas e armas de fogo durante a inspeção.
Como desdobramento da referida abordagem, o ingresso no imóvel e a
consequente busca e apreensão domiciliar encontram espeque na
confissão do paciente quanto ao uso de sua residência para depósito dos
"
entorpecentes.
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
972.907/SE,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026)
"2. No caso concreto, a abordagem pessoal anterior
resultando na apreensão de drogas constitui justa causa para o ingresso
domiciliar.
3. O acolhimento da tese defensiva de ausência de justa
causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado
reexame do conjunto probatório, providência vedada em recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ." (AREsp n. 2.989.247/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
14/10/2025)
Quanto ao pedido de concessão de
de ofício, a agravante o
habeas corpus
apresenta como medida subsidiária para afastar a ilicitude do ingresso domiciliar ou
aplicar o redutor do tráfico privilegiado, mesmo diante do não conhecimento. A decisão
monocrática, entretanto, não identificou flagrante ilegalidade a justificar a providência
excepcional, ao contrário, confirmou a existência de justa causa para o ingresso
domiciliar e a adequação da dosimetria à luz dos elementos do caso e do parecer
ministerial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55731521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 383f0376-91ca-4222-baa3-03f69ac83e95

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499505-0
AREsp 3.135.301 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003282120248160113 00041992520258160113 00042287520258160113
3282120248160113 41992520258160113
4199252025816011300042287520258160113 42287520258160113
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KEWERTON SABINO
ADVOGADO
: ANDRÉ MAYCON AMÂNCIO SABINO - PR114139
AGRAVANTE
: JESSICA FERNANDA MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: DIEGO RAFAEL MICHALAK
CORRÉU
: NAGIA MADALENA MARIN
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSICA FERNANDA MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: KEWERTON SABINO
ADVOGADO
: ANDRÉ MAYCON AMÂNCIO SABINO - PR114139
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485023902902155@
2025/0499505-0 - AREsp 3135301 Petição : 2026/0023492-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:03
Código de Controle do Documento: 10C29F18-D234-4C61-A307-13B95B1E9C88